Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DESPACHO Em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos para rejulgamento dos embargos de declaração de ID 56232042, para que, querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. Publique. Intimem-se. À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que altere a classe processual para ‘Embargos de Declaração’. Cumpra-se.